Tribunal: STF
Processo: HC 261468
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Azevedo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 992.846/SP (doc. 19).   



    Consta de documento encartado a estes autos que:   



    [...] o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], incisos II [concurso de pessoas] e V [restrição de liberdade] e § 2º-A, inciso I [violência exercida com emprego de arma de fogo], do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa (e-STJ fls. 22/36). Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação proferida na sentença [...]. (doc. 17, p. 1).   



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:   



    A defesa compreende que deveria ser afastada a causa de aumento do uso de arma de fogo, ainda que o laudo pericial tenha constatado sua eficácia. Isso em razão de o próprio laudo pericial demonstrar que a arma estava desmuniciada e, por isso mesmo, não tinha potencial lesivo para prática delitiva. Nesse sentido, embora a presença da arma pudesse de fato justificar a elementar da grave ameaça do delito de roubo, não poderia justificar a incidência da majorante. 



    A conclusão acórdão coator de que os policiais mencionaram que “viram os réus jogando as munições”, além de ensejar em indevido reformatio in pejus (por agregar fundamentação), ainda viola a presunção da inocência, já que não demonstrado, de forma inequívoca pela acusação, que a arma estava municiada no momento do crime. A inversão do ônus da prova apontado pelo ato coator, que fala que a defesa deveria mostrar a ausência de potencial lesivo, fere o sistema acusatório e o artigo 156 do CPP, pois caberia ao MP demonstra tal lesividade, o que não se encontra no laudo pericial, por estar demonstrado que ela estava desmuniciada. Portanto, data vênia ao entendimento da 5ª Turma, a defesa compreende que deve ser afastada a causa de aumento. 



    [...] 



    A defesa compreende, alternativamente, que deve ser afastada a aplicação cumulativa das causas de aumento, por ausência de fundamentação concreta, e que viola, por isso mesmo, o dever de fundamentação das decisões judiciais, havendo clarividente reformatio in pejus do ato coator. 



    A sentença penal condenatória entendeu que: 



    Desde já, a despeito do disposto no art. 68, P. Único, do Código Penal, as causas de aumento devem ser aplicadas cumulativamente, já que a possibilidade de aplicação de apenas uma das causas de aumento constitui mera faculdade do magistrado (verbo "pode"), sendo que a gravidade do caso concreto (praticado mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo) demonstram e as razões de política criminal que levaram ao recrudescimento da pena demonstram a inadequação na aplicação de tal dispositivo à hipótese dos autos. 



    Veja-se, portanto, que a fundamentação da sentença foi de que deveria ser aplicada cumulativamente ambas as causas de aumento, porque havia gravidade em concreto no fato de o crime ter sido “praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo”, o que não pode ser mantido por essa Corte, pois simplesmente se tratou de descrição do tipo penal imputado ao paciente. (doc. 1, pp. 3-4).   



    Ao final, requer:   



    a) A concessão da ordem, em maior extensão, para afastar a causa de aumento do uso de arma de fogo; b) A concessão da ordem, em menor extensão, para aplicar apenas a causa de aumento do uso de arma de fogo (visto que mais grave), em atenção ao artigo 68 do Código Penal. (doc. 1, p. 6).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:   



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAPACIDADE LESIVA ATESTADA POR PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o emprego de arma de fogo com potencialidade lesiva atestada por laudo pericial enseja a aplicação da causa de aumento de pena. 3. Embora desmuniciada no momento da perícia, consta do depoimento policial realizado em juízo que os agentes "viram que, durante o trajeto, os réus desmuniciaram a arma e jogaram as munições, mas não conseguiram encontrá-las". 4. "Cabe à defesa o ônus de comprovar que o artefato utilizado no roubo era um simulacro ou não possuía potencial lesivo, quando a vítima relata o uso de arma de fogo" (AgRg no AREsp n. 2.667.031/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). 5. Não há ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes do roubo quando presentes elementos concretos que justifiquem tal exasperação. No caso, o modus operandi empregado evidencia especial gravidade, tendo sido o crime cometido por diversos agentes armados e com grave ameaça às vítimas, uma delas com a arma de fogo mantida apontada para sua cabeça durante o decorrer da ação, o que justifica a cumulação na terceira fase da dosimetria. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 19, p. 1 – grifei).   



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:   



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de Decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).   



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).   



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 11 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator